Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN. IPVA: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo (eventual responsabilidade solidária do recorrente).
II. Mérito:
A. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à solidariedade (ou não) do recorrente (credor fiduciário) na obrigação de quitar os débitos tributários (IPVAs relativos aos anos de 2011 e 2012) vinculados ao veículo SSANGYON, modelo ACTYON SP 4X4, placa NLD-3140/GO.
B. O recorrente sustenta, em síntese, que a responsabilidade pela transferência do bem é do fiduciante e não do credor fiduciário, “que apenas é responsável pela concessão do arrendamento/alienação fiduciária”, razão pela qual, atribui culpa exclusiva ao adquirente do bem, “que não procedeu à transferência do veículo para seu nome, com alienação fiduciária ao banco”.
C. A Lei Estadual 11.651/91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, local de registro do veículo, no seu artigo 99, inciso I, estabelece que “o fiduciante com o devedor fiduciário”, em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA.
D. Nesse quadro fático-jurídico, em observância à legislação de regência, não há de se falar em responsabilidade exclusiva do adquirente do veículo (fiduciante), até porque o credor fiduciário estaria na qualidade de proprietário do bem (domínio resolúvel e posse indireta), fato gerador do IPVA. Logo, irretocável a condenação solidária do recorrente ao pagamento dos débitos relativos aos IPVAs. Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 1267657, DJe: 17/8/2020; 7a Turma Cível, acórdão 1141487, DJe: 6/12/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1251963, DJE: 12/6/2020.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).